Tribunal: TJBA
Processo: 8001507-37.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001507-37.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOANA TEIXEIRA COSTA

Advogado(s)
:
DEUSEMAR REIS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DECADÊNCIA
NÃO CONFIGURADA
. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001507-37.2021.8.05.0088
, tendo como apelante
BANCO PAN S.A
.
e apelado
JOANA TEIXEIRA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.